Tribunal: TJDFT
Processo: 0715444-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO EXECUTIVO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA UTILIZAÇÃO DAS PLATAFORMAS SISBAJUD, EM SUA MODALIDADE REITERADA, E RENAJUD. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE, COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE. VIABILIDADE DAS PESQUISAS.

I. A execução deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, para o adimplemento das obrigações (Código de Processo Civil, art. 789).
II. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes em relação à possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011).
III. O caso concreto versa sobre execução de título extrajudicial (“termo de renegociação contratual e confissão de dívidas”) ajuizada em agosto de 2018, na qual a última busca de bens, por intermédio dos sistemas informatizados Sisbajud e Renajud, teria sido realizada em maio de 2021. Nesse viés, o transcurso de aproximadamente três anos, desde a última pesquisa de ativos financeiros, constitui critério razoável para permitir a realização de nova busca, diante da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor.
IV. Por conseguinte, em observância aos princípios da economia, celeridade e concentração dos atos processuais, a pesquisa de bens do executado nos sistemas Sisbajud (em sua modalidade reiterada – “teimosinha”) e Renajud deve ser prestigiada.
V. A única ressalva é que a realização da operação cibernética “teimosinha” deverá ser limitada por uma vez, por opção do credor (indicação do termo “a quo”), para o período de trinta dias, sem embargo de excepcional reanálise, se surgirem fatos novos.
VI. Agravo de instrumento parcialmente provido.